Tribunal: STF
Processo: RC 1281
Classe: RC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
CRIME CONTRA A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL
A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SERÁ FEITA, QUANDO NÃO O TIVER
SIDO NOS TERMOS DO ART. 443, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, AO
RÉU, PESSOALMENTE, SE ESTIVER PRESO - ART. 445, LETRA B, DO MESMO
CÓDIGO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE,
AFASTADA A ARGUIDA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEJA ELA CONHECIDA PELO EGREGIO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR E JULGADA COMO DE DIREITO.